Tribunal: TJSP
Processo: 2094316-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094316-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MONICA
VANIA LEITE LOPES e Paciente DIEGO FARIAS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094316-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10417
2
VOTO No 10417
HABEAS CORPUS No 2094316-73.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR1
IMPETRANTE: Monica Vania Leite Lopes (Advogada)
PACIENTE: Diego Farias Gonçalves
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Monica Vania Leite Lopes em favor de Diego Farias
Gonçalves, objetivando a prisão domiciliar, em razão da pandemia do
Covid-19.
Relata a impetrante que o paciente se encontra preso
na unidade prisional Penitenciária II “Desembargador Adriano Marrey”, em
Guarulhos, apesar de fazer parte do grupo de risco (doença pulmonar crônica,
“devido um projétil alojado no pulmão” (sic).
Alega que “requereu o livramento condicional e/ou
prisão domiciliar humanitário o qual foi indeferido pelo juiz a quo sob
fundamento que as alegações defensivas sobre o estado de saúde do
sentenciado não vieram acompanhadas por qualquer documento que as
comprovasse” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094316-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10417
3
Sustenta, por fim, que “é de conhecimento público que
a medida mais eficiente para evitar a disseminação do vírus causador da
COVID-19 é o isolamento e a vedação a aglomerações em locais fechados e
sem ventilação, medidas impossíveis de serem adotadas em um sistema
prisional que tem em média 171% de superlotação” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 417/419) e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 434), a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou, se
conhecida, por sua denegação (fls. 437/441).
É o relatório.
Consta das informações prestadas que “o paciente foi
condenado como incurso no artigo 157, §2o I e II c/c artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, no regime semiaberto (PEC
0000378-74.2017); como incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II c/c artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 19 dias de
reclusão, no regime fechado (PEC0003410-79.2019) e como incurso no artigo
155, 4o, incisos I e II c/c artigo 14, incisos II, ambos do Código Penal, à pena
restritiva de direitos” (sic).
Consta, também, que “as penas foram unificadas, com
fixação do regime fechado” (sic).
O presente habeas corpus não pode ser conhecido.
Isso porque não há pleito de prisão domiciliar, em
razão da pandemia do Covid-19, no Juízo das Execuções Criminais.
E como o d. juízo das execuções penais não proferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094316-73.2020.8.26.0000 -Voto no 10417
4
decisão acerca do pleito aqui tratado, não cabe sua discussão nessa via, sob
pena de notória supressão de instância, ressaltando-se que é a Vara das
Execuções quem possui informações objetivas a respeito das condições de
saúde do paciente, bem como da situação da unidade prisional em que se
encontra.
A propósito:
“Habeas corpus Progressão de regime prisional e
prisão domiciliar
Disseminação da covid-19

Pedidos não apreciados no juízo de origem

Demora desarrazoada Inocorrência Supressão
de instância Ausência de ato ilegal imputável ao
Magistrado
Não conhecimento” (TJSP, Habeas
Corpus no 2061848-56.2020.8.26.0000, 11a Câmara
Criminal, rel. Alexandre Almeida, j. 29.04.2020)
Assim, não há como conhecer tal pedido.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator